Tribunal: TJDFT
Processo: 0707011-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR CONTRA MENOR DE 14 ANOS. CONDENADA NÃO REINCIDENTE. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE FIXADA ENTRE QUATRO A OITO ANOS DE RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL MAIS GRAVE SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA A TEXTO EXPRESSO DE LEI. ARTIGO 33, § 2o, ALÍNEA “B”, C/C § 3o, DO CPB. PEDIDO REIVISIONAL PARCIALMENTE PROCEDENTE.
1. O pedido de revisão de julgado criminal somente será passível de acolhimento quando for possível aferir, de plano, o inequívoco erro na condenação imposta, frente a patente ofensa ao texto da norma legal.
2. Condenada a requerente, pela prática do crime de atentado violento ao pudor contra menor de 14 anos, à pena privativa de liberdade de 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, não reincidente e com avaliação favorável de todas as circunstâncias judiciais, deve ser fixado o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena a teor do artigo 33, § 2o, alínea “b”, c/c § 3o, do Código Penal, e não o fechado, como determinado na sentença e confirmado em acórdão.
3. Com relação ao pedido de progressão para o regime aberto, a questão deve ser submetida ao crivo do Juízo da Execução Penal, competente para julgar a implementação dos requisitos objetivos e subjetivos para aquele fim, nos termos dos artigos 66 e 112 e parágrafos, da Lei 7.210/84.
4. Revisão criminal admitida e julgada parcialmente procedente.